Tribunal: TJBA
Processo: 0572591-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572591-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REDECARD S/A Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO 82709009587 Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A alegação de omissão quanto à baixa do CNPJ do autor não procede, uma vez que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão, fundamentando-se na possibilidade de substituição processual pelo sócio do microempreendedor individual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. III - Inexiste omissão quanto à relação de insumo, pois a decisão já afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fundamentando-se na relação comercial existente entre as partes, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. IV - O dano moral da pessoa jurídica restou suficientemente demonstrado, não havendo necessidade de comprovação específica quando há abalo à honra objetiva da empresa decorrente de conduta ilícita da parte contrária. V - A fixação dos juros de mora a partir da citação está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, não havendo erro material a ser corrigido. VI - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572591-55.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante REDECARD S/A e como apelada RODRIGO CASTRO DO NASCIMENTO 82709009587. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR ois EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.